Tribunal: TJDFT
Processo: 0718349-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718349-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEIRAMAR CONSULTORIA IMOBILIARIA S/A AGRAVADO: GILBERTO TADEU GONCALVES DE MEDEIROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Beiramar Consultoria Imobiliária S.A. contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a pesquisa de bens em nome do cônjuge do agravado (id 192780109 dos autos n. 0722435-26.2022.8.07.0020). A agravante defende a possibilidade de penhora de bens do cônjuge do agravado, porquanto casados sob o regime da comunhão parcial de bens. Afirma que o casamento foi celebrado em fevereiro de 2009, data anterior à constituição da dívida. Menciona o teor do art. 790 do Código de Processo Civil e do art. 1.658 do Código Civil. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede a reforma da decisão agravada para deferir a realização de pesquisas ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e ao sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud) em nome de Norma Lucia Lyra de Barros. Preparo regular (id 58777528 e 58777529). Esta Relatoria intimou a agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do recurso (id 58820163). Petição da agravante em resposta ao despacho (id 59169545). Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O presente recurso foi interposto em duplicidade com o Agravo de Instrumento n. 0700936-41.2024.8.07.9000, uma vez que há identidade de partes, processo originário, decisão agravada, preparo e razões recursais. O princípio da unicidade, singularidade ou unirrecorribilidade, além da preclusão consumativa, determinam que não é possível a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão recorrida. O mencionado princípio consagra a premissa de que há recurso próprio e adequado para cada decisão e o segundo recurso interposto simultaneamente contra uma mesma decisão não deve ser conhecido ante a sua preclusão consumativa. Confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, contra uma decisão há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente duas ou mais irresignações em face a mesma decisão. Há preclusão consumativa com a prática do ato oportunizado pela lei processual, por conseguinte, não merece conhecimento o segundo agravo interno interposto. (...) (Acórdão 1618070, 07164088720228070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 15.9.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 28.9.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIRECORRIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. O princípio da unirrecorribilidade recursal, também conhecido por unicidade ou singularidade recursal leciona que a mesma parte só pode interpor um único recurso contra uma mesma decisão, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 2. Na espécie, verifica-se que a recorrente interpôs outro agravo de instrumento com idêntica fundamentação, em face de anterior decisão, cuja discussão está pendente de apreciação por este Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1604589, 07162295620228070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 10.8.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 31.8.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) A agravante confessa em suas razões recursais que houve inconsistência no momento de distribuição do recurso e, por excesso de cautela, foi realizado novamente. A interposição do presente agravo de instrumento com os mesmos fundamentos do recurso anterior e contra a mesma decisão contraria o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, razão pela qual não é possível o conhecimento do recurso. Concluo que não é possível o conhecimento do presente recurso por ausência de pressuposto de regularidade formal. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator